Tribunal: TJDFT
Processo: 0727354-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA. CABIMENTO. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DOS RÉUS. TEMA 1.778 DO STJ. GRATUIDADE. AGRESSÃO FÍSICA EM EVENTO MUSICAL. DANO IMATERIAL. CONFIGURADO. ESTIMATIVA DA REPARAÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DANO MATERIAL REFLEXO E/OU DIREITO COM RELAÇÃO À COAUTORA. NÃO CONFIGURADOS. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS. DEVIDA. APELAÇÃO PRINCIPAL (RÉUS) PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA (AUTORES) DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré e a apelação adesiva interposta pela parte autora visam à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação dos réus ao pagamento de danos imateriais ao primeiro autor).
2. Fatos relevantes. (i) a causa de pedir retrata agressão física (soco) perpetrada pelo réu contra o autor em evento musical (Funn Festival); (ii) os autores ajuizaram a presente demanda reparatória em que pedem danos materiais de R$ 2.850,00, referentes ao relógio do primeiro autor; danos materiais de R$ 882,07 relativos aos ingressos e consumos no evento; R$ 15.000,00 a título de danos morais para o primeiro autor; R$ 3.000,00 a título de danos reflexos e R$ 5.000,00 a título de danos morais diretos para a coautora; (iii) o único pedido acolhido foi o de condenação do primeiro réu ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos imateriais ao primeiro autor; (iv) interpostas apelação pelos réus e apelação adesiva pelos autores.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) seria (ou não) admissível a interposição de apelação adesiva e se ela ofenderia (ou não) à dialeticidade; (ii) estariam (ou não) presentes os requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita aos réus (apelação principal); (iii) estaria (ou não) configurado o fato gerador do dano imaterial (direito e reflexo) experimentado pelos autores (apelação principal); (iv) seria ou não proporcional a estimativa do dano imaterial fixado em favor do primeiro autor (apelação principal e apelação adesiva); (iv) existiria (ou não) comprovação do dano material (apelação adesiva); (v) estariam (ou não) corretos os parâmetros à distribuição dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apelação adesiva interposta pelos autores preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual não prospera a preliminar suscitada pelos réus. Rejeitada a preliminar de inadmissibilidade da apelação adesiva.
5. A apelação adesiva impugna os pontos específicos que mereceriam novo juízo de valor pela instância revisora (reconhecimento do dano material, além dos danos imateriais com relação à Brenda e revisão da estimativa do dano extrapatrimonial), atendendo assim ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. Consideradas as peculiaridades fáticas da demanda, à luz do recente entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.778), a solução processualmente adequada consiste em privilegiar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos apresentada pelos postulantes à benesse, sem prejuízo de que a outra parte comprove, oportunamente, a ausência dos pressupostos legais que não mais justifiquem a gratuidade da justiça, a acarretar sua revogação, nos termos do artigo 99, § § 2o e 3o, do CPC.
7. A conduta do primeiro réu/apelante, além de dar causa à lesão corporal (leve) no autor/apelado Igor, submeteu-o à exposição pública, sofrimento psíquico e constrangimentos que extrapolam o mero aborrecimento e afetam a esfera da integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade da parte autora (CPC, arts. 12 e 186).
8. Não se revela aceitável qualquer tipo de agressão (verbal ou corporal) para a solução de qualquer contenda ou impasse entre pessoas, daí a preponderância dessa circunstância (desferimento do soco no apelante em razão da “suposição” de que ele estaria com o casaco do réu) para manter a proporcional estimativa do dano imaterial, fixada em R$ 6.000,00.
9. Os fatos não se revelam suficientes a evidenciar a excepcional gravidade da conduta dos réus, a conferir a necessária certeza de afetação à órbita jurídica da namorada, a ponto de fundamentar a condenação por dano moral “por ricochete”.
10. E no que se refere ao dano moral direto (decorrente do suposto tapa/empurrão desferido pela segunda ré na coautora), além de não estarem totalmente esclarecidas as circunstâncias (depoimentos não coincidentes das testemunhas), os fatos teriam ocorrido posteriormente à agressão, agora sim em situação de ofensas recíprocas e ânimos exaltados, em que os amigos dos autores teriam interferido para apaziguar os ânimos e impedir a aproximação dos réus.
11. Não evidenciado o nexo de causalidade entre os fatos ocorridos e a alegada perda do relógio do autor, o que inviabiliza a pretendida indenização.
12. De igual modo, inviável a concreta aferição do prejuízo referente aos ingressos e à consumação, porque os autores teriam assistido ao show principal (fruição, ainda que parcial, do evento), além do que os gastos com a consumação tampouco guardariam nexo de causalidade com evento danoso.
13. A redistribuição das verbas sucumbenciais deve observar a extensão da procedência dos pedidos iniciais, admitindo-se sucumbência recíproca com percentuais distintos conforme o grau de êxito de cada parte na lide.
14. Evidenciada a sucumbência recíproca e não equivalente, a distribuição dos encargos sucumbenciais (12% do valor da condenação) deve ser estabelecida na proporção de 80% do valor da condenação ao encargo dos autores (sucumbentes em quatro dos cinco pedidos) e 20% do valor da condenação ao encargo dos réus.
IV. DISPOSITIVO
15. Apelação dos réus conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva conhecida (preliminares rejeitadas) e, no mérito, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III; 81; 85, § 11, 99, §§ 2o e 3o; 337, §§ 1o a 3o; 485, V, 997, caput, §§ 1o e 2o, incs. I a III; CC, arts. 12 e 186, 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Súmula 326; TJDFT, acórdão 1836883, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 08.04.2024; acórdão 1999399, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 28.05.2025; acórdão 2051774, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 13.10.2025; acórdão 1794550, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 13.12.2023; acórdão 1687872, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe: 27.04.2023; acórdão 1854215, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, DJe 06.07.2024; acórdão 1851798, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 06.05.2024); acórdão 1911356, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe 09.09.2024; acórdão 1638618, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, DJe 24.11.2022; acórdão 1769064, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, DJe 22.1o.2024; acórdão 1917416, Rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, DJe 18.09.2024.